Tribunal: TRF3
Processo: 0001496-54.2019.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2020-01-28

Inteiro teor:
106/208)

0001496-54.2019.4.03.9999

Intimação via sistema Data: 31/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal DAVID DINIZ DANTAS

Intimação via sistema DATA: 31/01/2020

Julgamento: 28/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, INC. II, DO CPC). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DO POSICIONAMENTO ANTERIOR. PROVA TÉCNICA DA INCAPACIDADE SOMENTE SE VERIFICOU EM DATA BASTANTE POSTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I. Incidente de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC.

II. O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez concedido em sede judicial será fixado na data da citação, quando não houver prévio requerimento administrativo.

III. Ausente prova técnica da incapacidade laboral à época do primeiro requerimento administrativo veiculado em meados de 2009, eis que os documentos médicos que atestaram a incapacidade do demandante somente foram emitidos no ano de 2013, há de ser mantido o termo inicial da benesse na data da citação, ocasião em que a autarquia federal foi cientificada do implemento dos requisito legais necessários à concessão da benesse. Manutenção do aresto anterior, posto que em plena consonância com a jurisprudência.

IV. Apelo do INSS parcialmente provido. Acórdão mantido.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001496-54.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IVO SCHWEBEL

Advogado do(a) APELADO: PATRICIA AVILA SIMOES BEZERRA - SP221717

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001496-54.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IVO SCHWEBEL

Advogado do(a) APELADO: PATRICIA AVILA SIMOES BEZERRA - SP221717

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

Trata-se de ação ajuizada por Ivo Schwebel em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, visando a concessão do benefício de auxílio-doença previdenciário ou, alternativamente, aposentadoria por invalidez.

Concedidos os benefícios da Justiça Gratuita e deferida a tutela antecipada, a fim de determinar a imediata implantação do benefício de auxílio-doença em favor do requerente.

Laudos médico periciais colacionados aos autos.

Agravo de instrumento interposto pela parte autora convertido em agravo retido.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para conceder-lhe o benefício de aposentadoria por invalidez, a partir da data do primeiro requerimento administrativo, qual seja, 02.05.2009, tornando-se definitiva a tutela antecipada anteriormente deferida. Consectários explicitados. Honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor das parcelas vencidas até a data de prolação da sentença, nos termos da Súmula n.o 111 do C. STJ. Custas na forma da lei.

Inconformado, recorreu o INSS, pugnando unicamente pela fixação do termo inicial da benesse na data de juntada do laudo médico pericial aos autos.

A Oitava Turma desta E. Corte decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao apelo do ente autárquico para fixar o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez na data da citação, haja vista a ausência de prova pericial certificando que à época do primeiro requerimento administrativo já se vislumbrava a incapacidade laborativa.

Em face deste decisório, a parte autora interpôs Recurso Especial, aduzindo a existência de prévio requerimento administrativo, com o que o termo inicial da benesse não poderia ser fixado somente a partir da citação da autarquia federal.

Diante disso, a Vice Presidência desta E. Corte determinou o retorno dos autos a esta C. Turma, para os fins do artigo 1.040, inc. II, do CPC, à vista do julgamento proferido pelo C. STJ no Recurso Especial Representativo de Controvérsia n.o 1.369.165/SP.

É o Relatório.

elitozad

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001496-54.2019.4.03.9999

RELATOR: Gab. 28 - DES. FED. DAVID DANTAS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: IVO SCHWEBEL

Advogado do(a) APELADO: PATRICIA AVILA SIMOES BEZERRA - SP221717

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS:

O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de ser a citação válida o marco temporal correto para a fixação do termo inicial para a implantação do benefício de aposentadoria por invalidez quando concedida pelo Poder Judiciário, notadamente nas hipóteses em que ausente prévio requerimento administrativo desse mesmo benefício previdenciário.

O mencionado precedente, transitado em julgado em 08.08.2014, restou assim ementado, inverbis:

"PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. TERMO INICIAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO NA VIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO. ART. 219, CAPUT, DO CPC. CITAÇÃO VÁLIDA DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA.

1. Com a finalidade para a qual é destinado o recurso especial submetido a julgamento pelo rito do artigo 543-C do CPC, define-se: A citação válida informa o litígio, constitui em mora a autarquia previdenciária federal e deve ser considerada como termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida na via judicial quando ausente a prévia postulação administrativa.

2. Recurso especial do INSS não provido."

(STJ, Primeira Seção, REsp no 1.369.165/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 26.02.2014, DJe 07.03.2014)

Em 22.06.2016 a Primeira Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ainda editou a Súmula no 576, segundo a qual ausente requerimento administrativo no INSS, o termo inicial para a implantação da aposentadoria por invalidez concedida judicialmente será a data da citação válida.

In casu, a Oitava Turma desta Corte decidiu, por unanimidade, dar parcial provimento ao apelo interposto pelo INSS para fixar o termo inicial da benesse na data da citação válida, considerando para tanto que a despeito da existência de prévio requerimento administrativo, na hipótese em comento os documentos médicos colacionados aos autos somente foram emitidos em meados de 2013, razão pela qual não havia prova inequívoca de que à época do primeiro requerimento administrativo veiculado no ano de 2009, o demandante já ostentasse a alegada incapacidade laboral.

Assim, considerando que a comprovação da incapacidade laboral do demandante somente se verificou no âmbito do processo judicial, não havendo elementos de convicção que permitam concluir pela sua preexistência à época do requerimento administrativo, mantenho inalterado o entendimento suscitado no aresto vergastado, quanto à fixação do termo inicial na data da citação válida, ocasião em que a autarquia federal foi cientificada do preenchimento dos requisitos legais necessários à concessão da benesse.

Por consequência, à de ser mantido o acórdão desta Turma, pois exarado em plena consonância com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Diante do exposto, em juízo de retratação, dou parcial provimento ao apelo do INSS, mantendo íntegra o v. acórdão vergastado.

Retornem os autos à Vice Presidência.

É como voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. INCIDENTE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.040, INC. II, DO CPC). APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. FIXAÇÃO DO TERMO INICIAL. MANUTENÇÃO DO POSICIONAMENTO ANTERIOR. PROVA TÉCNICA DA INCAPACIDADE SOMENTE SE VERIFICOU EM DATA BASTANTE POSTERIOR AO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

I. Incidente de juízo de retratação, nos termos do art. 1.040, inc. II, do CPC.

II. O Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu no sentido de que o termo inicial do benefício de aposentadoria por invalidez concedido em sede judicial será fixado na data da citação, quando não houver prévio requerimento administrativo.

III. Ausente prova técnica da incapacidade laboral à época do primeiro requerimento administrativo veiculado em meados de 2009, eis que os documentos médicos que atestaram a incapacidade do demandante somente foram emitidos no ano de 2013, há de ser mantido o termo inicial da benesse na data da citação, ocasião em que a autarquia federal foi cientificada do implemento dos requisito legais necessários à concessão da benesse. Manutenção do aresto anterior, posto que em plena consonância com a jurisprudência.

IV. Apelo do INSS parcialmente provido. Acórdão mantido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação, dar parcial provimento ao apelo do INSS, mantendo na íntegra o v. acórdão vergastado, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.